Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

2. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado.

3. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Mas no caso da tarifa de avaliação, a instituição financeira não comprovou sua realização direta ou indiretamente (por terceiro), razão pela qual impossível a cobrança.

4. A tarifa de cadastro foi exigida em valor compatível com o preço de mercado consoante as informações do Banco Central.

5. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.